Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS E POLUENTES. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. POLUIÇÃO DE VIA PÚBLICA E CÓRREGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. MULTA AMBIENTAL PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO. RATEIO DA MULTA. EMPRESAS FORNECEDORAS E ADQUIRENTES DOS PRODUTOS. INVIÁVEL. LIMITADA AO AGENTE INFRATOR. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA E PROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS.
1. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 1.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica diante dos contratos firmados entre o autor e as corrés visando transporte dos combustíveis adquiridos. Preliminar rejeitada.
2. O fato se amolda às infrações ambientais dos incisos VII, XII e XVIII do art. 54 da Lei Distrital 041/1989, sendo inegável o nexo de causalidade entre a conduta de transportar as substâncias perigosas e a poluição ocorrida como consequência do capotamento da carreta e vazamento dos combustíveis em via pública e no Córrego do Vicente Pires.
3. A perda do controle do caminhão não se enquadra em caso fortuito ou força maior, mas ato passível de ocorrer durante o transporte das substâncias poluentes e que integra a álea normal do empreendimento, com o que está preservada a responsabilidade do empreendedor pelo desempenho de suas atividades.
4. Ao julgar os Embargos de Divergência no RESP 1.318.051/RJ, o STJ diferenciou a responsabilidade civil da responsabilidade administrativa, ambas tendo como resultado o dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental engloba todos os danos, materiais e morais, decorrentes do acidente causado e é de natureza objetiva. Enquanto a responsabilidade administrativa ambiental versa, especificamente sobre a responsabilidade do agente pelo dano ambiental que deu causa, aferindo-se sua culpa/dolo no evento (responsabilidade subjetiva) e, por isso, deve arcar com o pagamento da infração administrativa imposta pela autoridade competente. Precedentes do STJ e TJDFT. 4.1. A culpa da infratora está estampada na expressiva demora em comparecer ao local do acidente para envidar os esforços legais e administrativos que lhe incumbiam em razão da atividade arriscada que desempenhava.
5. As penalidades de advertência e de multa tem como sustentáculo os incisos I e II do art. 45 da Lei Distrital 41/1989. No caso, a infração foi classificada como muito grave, diante da gravidade do dano e por terem sido imputadas à infratora duas circunstâncias agravantes, conforme art. 52, incisos IV e VIII, da Lei Distrital 41/1989. 5.1. Foi aplicada a multa no patamar mínimo legal previsto para a infração, com que o está rechaçada a alegação de que é excessiva e desproporcional ao dano ambiental causado. 5.2. Não evidenciadas as atenuantes elencadas no art. 51, incisos II, IV e V, da Lei Distrital 41/1989.
6. Ao diferenciar a responsabilidade civil da administrativa pelo dano ambiental, uma das decorrências lógicas da responsabilidade administrativa é a penalização do próprio agente que causar o dano. Conforme o STJ, “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano” (REsp n. 1.251.697/PR). 6.1. Impor às fornecedoras e às adquirentes do combustível o rateio da multa administrativa imposta à transportadora atentaria também contra os princípios balizares do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis à seara administrativa, considerando que elas não participaram, nem mesmo foram chamadas a participar do procedimento administrativo ajuizado pela apelante/autora, ao impugnar o auto de infração.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, desprovido o apelo da autora e providos os recursos das rés.